Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOAO LOPES DE SOUSA NETO em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados contra BRB BANCO DE BRASILIA SA. As partes foram intimadas a se manifestassem sobre eventual suspensão do trâmite deste feito, em razão do REsp 1863973/SP (Tema 1085) (ID. 27001008). Pugnaram pela suspensão (ID. 27141051 e 27303792). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “Assim, não há como suspender ou limitar os descontos a 30% (trinta por cento) na forma pretendida. Os contratos de empréstimos pactuados entre as partes autorizam o réu a receber por meio de débito em conta corrente. Logo, a existência de saldo disponível na conta corrente do autor permite que o réu realize os descontos dos valores a ele devidos, não havendo que se cogitar de irregularidade. Ademais, o fato de o cidadão, plenamente capaz, dispor dos seus vencimentos da forma que melhor lhe aprouver não ocasiona qualquer ilegalidade e não cabe ao Estado estabelecer parâmetros para determinar a forma pela qual isto se dará. Ora, a teoria do superendividamento não pode servir de fundamento ou pretexto para afastar a responsabilidade contratual em toda e qualquer situação, como se pretende na espécie. Se o autor decidiu contrair os empréstimos, é responsável pelo pagamento das parcelas ajustadas. Nesse contexto, evidencia-se a improcedência da pretensão autoral. Gizadas essas considerações, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial e revogo os efeitos da decisão liminar. Em consequencia, declaro resolvido o mérito da demanda, ex vi do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1085 Intime-se. Brasília-DF, terça-feira, 27 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator